Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715567-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: J S CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 23 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora